Tribunal: STF
Processo: ARE 773639
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela União.
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-MILITAR. CONCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PROVA MATERIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
    1. Nos termos da Jurisprudência do STJ o fato de existir o vínculo matrimonial do instituidor até a morte daquele, não constitui óbice à concessão da pensão a companheira. A união estável, para fins de pensionamento, não precisa ser pura, já que a própria lei e a jurisprudência pátria protegem o concubino.
    2. As disposições das Leis 3.765/60, 5.774/71 e 6.880/80, ao disciplinar o regime de pensões no âmbito militar deve ser interpretado em consonância com o art. 226, parágrafo 3º, da Constituição da República de 1988, o qual dispõe que ‘para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento’. Assim, as referidas disposições legais, no que se referem às restrições ao direito da companheira devem ser interpretadas frente a nova ordem constitucional.
    4. Mesmo na vigência da Constituição anterior, o Tribunal Federal de Recursos sedimentou sua jurisprudência contrária a tais restrições, isso por meio da Súmula n. 253, segundo a qual ‘A companheira tem direito a concorrer com outros dependentes a pensão militar, sem observância da ordem de preferências’.
    5. Com relação à comprovação da união estável, há, nos autos, prova material sólida, que consiste na certidão de nascimento de filho do casal, comprovantes diversos de endereço comum e de compra de bens para residência e documentos que comprovam a vida familial da autora com o segurado falecido, sendo esta, ainda dependente economicamente do mesmo.
    6. Quanto à data de início do benefício, deve prevalecer o entendimento exarado na sentença, o qual o fixou na data da intimação da sentença (efetiva habilitação), face à inexistência de prova de requerimento administrativo e ausência da litisconsorte na lide. Os valores serão corrigidos monetariamente com base no disposto na Lei 9.494/97, inclusive com as alterações promovidas pela Lei nº 11.960/2009, que modificou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, estabelecendo nova determinação no que tange à correção monetária e aos juros moratórios em condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
    7. Apelação da União e do particular improvidas.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 669.465- -RG/ES, posteriormente substituído pelo RE 883.168-RG/SC, ambos de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 526/RG, reconheceu existente a repercussão geral de questão constitucional igualmente versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 526/RG nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator